Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003564-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (APELADO), ANDRE LUIS LEANDRO - CPF: 060.905.971-80 (APELANTE), WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO - CPF: 062.151.791-75 (APELANTE), PAULO RICARDO SOUSA - CPF: 034.505.251-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AÇAI BOM DEMAIS (VÍTIMA), GUILHERME SILVA SANTOS - CPF: 618.077.073-50 (VÍTIMA), POLIANA RAISA SOUSA - CPF: 043.599.661-48 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO - CPF: 062.151.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), ANDRE LUIS LEANDRO - CPF: 060.905.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA – ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANOS COMPROVADOS E DEBATIDOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, decorre de previsão legal, sendo facultada ao juiz criminal desde que haja pedido expresso na denúncia.

2.

Comprovados os danos materiais sofridos pelas vítimas, decorrentes da conduta criminosa do réu, é legítima a fixação de indenização mínima no âmbito da sentença penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weslly Antony Costa de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015, que o condenou por roubo majorado, por duas vezes, e corrupção de menor, à pena de 11 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 24 dias-multa, e fixou indenização mínima de R$ 1.300,00 [mil e trezentos reais] pelos danos decorrentes da infração penal

Id. 206949968.

Nas razões recursais, o apelante alega que a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral depende de pedido expresso da acusação, de indicação do valor do alegado prejuízo e viabilização de contraditório e ampla defesa,
“o que não se verificou no caso concreto
“, motivo pelo qual requer o afastamento da obrigação – Id. 206949981.

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória – Id. 222733803.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 234861651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] 1o FATO – Do crime de roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de fevereiro de 2023, por volta de 23h50min, no estabelecimento comercial Açaí Bom Demais, localizado na Avenida das Itaúbas, no 4441, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT, WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO em conjunto com o adolescente André Luís Leandro, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G-8, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme auto de avaliação indireta no 2023.16.63436 (ID no 111452555), pertencente à vítima Poliana Raisa Sousa, além da quantia em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à empresa vítima Açaí Bom Demais.

2o FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente André Luís Leandro, de 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no art. 157, § 2°, II, § 2o-A, I, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-la.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o investigado WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO, em conjunto com o adolescente André Luís Leandro, se deslocaram até o referido estabelecimento comercial, munidos com armas de fogo, ingressaram no local e anunciaram o assalto.

Em seguida, o acusado WESLLY se dirigiu ao caixa do estabelecimento comercial e subtraiu os valores do caixa, bem como subtraiu o aparelho celular da vítima Poliana, enquanto o adolescente André Luís revirou o local, procurando por mais objetos, tendo, após, empreendido fuga do estabelecimento, conforme registro das câmeras de segurança.

Conforme apurado, a partir das imagens das câmeras de segurança do local, os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos lograram êxito na identificação do acusado WESLLY e do adolescente André Luís [...]”
– Id. 206949905.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação da indenização mínima pelos danos causados à vítima está prevista expressamente no art. 387, IV, do CPP, a qual só poderá ser arbitrada se houver pedido expresso na inicial.

A finalidade dessa disposição legal é simplificar a reparação dos danos causados pelo crime, garantindo uma tutela rápida e efetiva aos interesses da vítima, sem prejuízo de futura ação civil.

No caso em apreço, a denúncia já continha o pedido expresso de reparação dos danos, conforme exigência legal – Id. 206949905.

Além disso, restou comprovado nos autos o prejuízo material sofrido pelas vítimas, decorrente diretamente da conduta criminosa do réu, conforme se observa nos depoimentos colhidos em audiência de instrução em que a defesa se fez presente e pode formular perguntas, em especial, da testemunha
Paulo Ricardo de Sousa
, e na prova documental anexada, como o auto de avaliação indireta constante do Id. 206949896.

O valor da indenização foi fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos causados e a capacidade econômica do réu, não havendo qualquer desproporção ou excesso no montante arbitrado.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA, PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – BENS INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS – PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA REDUZIDO – VEÍCULOS COM AVARIAS – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 14-A, DA TCCR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR/TJMT, contudo o quantum fixado na sentença deve ser reduzido quando elevado, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

2. Recurso defensivo parcialmente provido
[N.U 1038343-59.2023.8.11.0002, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 2.8.2024].

Assim, sem maiores delongas, conclui-se que a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024